Tribunal: STF
Processo: ARE 1554837
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REPASSE DE VALORES PARA O CUSTEIO DO PROGRAMA SAMU-192. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CUSTEIO DO PROGRAMA SAMU-192. SERVIÇO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO REPARTIDA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO, NOS MOLDES DAS PORTARIAS DE Nº 1.010/12 E 1.473/13. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, ART. 23, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPASSE DEVIDO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS ENUNCIADOS 12 E 21 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Pernambuco em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o Estado de Pernambuco na obrigação de fazer, no sentido de realizar integralmente os repasses financeiros mensais destinados ao Município de Petrolina para o custeio do programa de saúde ‘SAMU 192’; b) condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento da quantia de R$ 685.300,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais), relativa a ausência de repasse dos meses de dezembro de 2014, outubro, novembro, dezembro de 2015 e de janeiro à julho de 2016, com incidência de correção monetária através da tabela do IPCA-E2, incidente a partir do efetivo prejuízo, de acordo com o vencimento de cada remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997), calculados a partir do evento danoso, de acordo com o vencimento da cada parcela mensal (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 



    2. A condenação foi ilíquida, de forma que a sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório para obter a sua eficácia. Aplicável, pois, o art. 496,1, do CPC/2015. 



    3. Como restou consignado, o Município persegue a obtenção dos repasses financeiros mensais destinados, pelo Estado de Pernambuco, ao Município de Petrolina para o custeio do programa de saúde ‘SAMU 192’, bem como o pagamento da quantia de R$ 685.300,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais), relativa a ausência de repasse dos meses de dezembro de 2014, outubro, novembro, dezembro de 2015 e de janeiro à julho de 2016. 



    4. O Decreto Presidencial nº 5.055, de 27 de abril de 2004, instituiu o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, em Municípios e regiões do território nacional, visando a implementação de ações com maior grau de eficácia e efetividade na prestação de serviço de atendimento à saúde de caráter emergencial e urgente. 



    5. A Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012 do Ministério da Saúde (alterada pela Portaria nº 1.473, de 18 de julho de 2013), redefiniu as diretrizes para a implantação do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, e trouxe, em seu art. 40, a seguinte disposição: 'Art. 40. As despesas de custeio mensal do componente SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na seguinte proporção: I - União: 50% (cinquenta por cento) da despesa; II - Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; e III - Município: no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa. Parágrafo único. A complementação dos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio mensal do Componente SAMU 192 é de responsabilidade conjunta dos Estados e dos Municípios, em conformidade com a pactuação estabelecida na respectiva CIB.’ 



    6. Trata-se de repartição das despesas com o referido programa, entre os Entes Federados, que visa o serviço de atendimento móvel de urgência da população em Municípios e regiões do território nacional. 



    7. In casu, o Estado de Pernambuco vem deixando de efetuar os referidos repasses financeiros ao argumento de que se trata de transferência voluntária do Estado de Pernambuco para os municípios e que, portanto, encontra-se vinculada à existência de disponibilidade orçamentária. 



    8. Além disso, diz que inexiste provas, nos autos, de que os repasses da União não são suficientes para a manutenção do programa, bem como que norma infralegal da União não pode criar despesa para ente federativo diverso, conforme se vê tanto na Portaria n° 1.010/2012, do Ministério da Saúde, quanto no Decreto Presidencial n° 5.055/2004. 



    9. Inicialmente, cumpre asseverar que, nos exatos moldes do 
art. 23, inciso II, da CF, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, sendo, portanto, cada um deles legitimados passivos nas ações cujo objetivo é a prestação nessa área. 



    10. Sabe-se que é inafastável a responsabilidade do Ente Público no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional. É o que se depreende do texto constitucional contido no art. 196 e da Lei nº 8.080/90. 



    11. No que concerne ao Programa Samu-192, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o dever do Poder Público em adotar medidas para ampliar e manter os serviços de atendimento médico móvel, ao determinar ao Município de Petrolina a manutenção da prestação dos serviços, ainda que sem o aporte financeiro dos Estados. Entretanto, não há, no referido julgado, a exclusão da obrigação pecuniária do Ente Estadual, já que a sua participação é imprescindível à manutenção do programa. 



    12. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 292296-50024034-74.2012.8.17.0000, restou consignada a existência de vultoso débito do Estado de Pernambuco, relativamente à sua parcela de contribuição no sistema de responsabilidade compartilhada pelo custeio mensal do componente SAMU 192, e que foi objeto, inclusive, de Convênio, pelo qual o Estado de Pernambuco se comprometeu a repassar à edilidade o montante de R$ 1.272.000,00 (um milhão e duzentos e setenta e dois mil reais). 



    13. Assim, reconhecida a obrigação dos Entes Públicos em manter os serviços de atendimento médico móvel de urgência, deve-se impor ao Estado de Pernambuco o repasse da sua participação para a manutenção do Programa Samu-192, de acordo com as Portarias de nº 1.010/12 e 1.473/13. 



    14. Do mesmo modo, mostra-se descabida a alegação de ausência de comprovação de que os repasses da União não foram suficientes para o pagamento das despesas com o referido programa, já que, como dito acima, trata-se de obrigação que deve ser repartida entre os Entes da Federação, nos moldes das Portarias de nº 1.010/12 e 1.473/13.



    15. Pelo exposto, resta claro que não há que se falar em ingerência do Judiciário na esfera administrativa do Poder Executivo, nem de violação aos princípios da Legalidade Estrita (art. 37, caput, da CF), da autonomia dos Estados-Membros, insculpida do art. 18 da Constituição, e da Competência do Congresso Nacional para dispor sobre a matéria relativa a distribuição de rendas entre os entes federativos (inciso I, do art. 48, da Lei Maior). 



    16. Por fim, quanto à incidência de juros e correção monetária, tenho que deve ser aplicado ao caso em apreço as determinações contidas nos enunciados nº 12 e nº 21 da Seção de Direito Público, publicados em 07/05/2018. 



    17. Reexame Necessário parcialmente provido, apenas para estabelecer que os consectários legais devem seguir as determinações contidas nos enunciados nº 12 e nº 21 e da Seção de Direito Público, publicados em 07/05/2018, prejudicado o apelo, mantendo-se a sentença monocrática em todos os seus demais termos. 



    18. Decisão Unânime” (fls. 12-15, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o art. 18, o inc. I do art. 48 e o caput e o § 6º do art. 100 da Constituição da República.



    Argumentou “tratar a matéria de distribuição de rendas entre entes públicos através de norma infralegal viola a Constituição Federal. Trata-se de hipótese de flagrante inconstitucionalidade. Some-se a isso que a Administração Pública encontra-se adstrita ao princípio da legalidade estrita (insculpido no caput do art. 37 da Constituição), na medida em que apenas pode fazer aquilo que a Lei determina” (fl. 6, e-doc. 22).



    Sustentou “não se trata[r] de uma obrigação de fazer, mas sim de uma obrigação de pagar” e que “a Constituição da República apenas permite que a execução de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública ocorra após o trânsito em julgado da sentença definitiva e através de precatório” (fl. 7, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    No agravo, o agravante reitera que “o tema discutido diz respeito à possibilidade ou não de o ente federado recorrente ser obrigado a promover repasse de recursos ao Município Recorrido em face à noma infralegal contida em Portaria do Ministério da Saúde, esta, por sua vez, fundada em Decreto Presidencial, o que configura clara ofensa ao art. 18 da Carta Magna e ao art. 37, caput da Constituição” (fl. 5, e-doc. 28).



    Assevera que “estas são hipóteses de ofensa direta ao texto constitucional, não cabendo falar em óbice ao processamento do recurso extraordinária por suposta violação aos enunciados das Súmulas 279 e 280 desse e. STF” (fl. 8, 
e-doc. 28).



    Pede “seja recebido e regularmente processado o presente agravo, intimando-se o agravado para oferecer sua resposta. Após, não havendo retratação pela Vice-Presidência, pugna-se pela remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que o presente recurso seja conhecido e provido, admitindo-se o processamento do Recurso Extraordinário trancado pela decisão agravada, com posterior provimento no mérito” (fl. 10, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento em legislação infraconstitucional e nos elementos de prova juntados aos autos. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Decreto Presidencial nº 5.055, de 27 de abril de 2004, instituiu o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, em Municípios e regiões do território nacional, visando a implementação de ações com maior grau de eficácia e efetividade na prestação de serviço de atendimento à saúde de caráter emergencial e urgente.



    A Portaria n 1.010, de 21 de maio de 2012 do Ministério da Saúde (alterada pela Portaria nº 1.473, de 18 de julho de 2013), redefiniu as diretrizes para a implantação do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, e trouxe, em seu art. 40, a seguinte disposição: (...)



    Trata-se de repartição das despesas com o referido programa, entre os Entes Federados, que visa o serviço de atendimento móvel de urgência da população em Municípios e regiões do território nacional. 



    In casu, o Estado de Pernambuco vem deixando de efetuar os referidos repasses financeiros ao argumento de que se trata de transferência voluntária do Estado de Pernambuco para os municípios e que, portanto, encontra-se vinculada a existência de disponibilidade orçamentária. 



    (...)



    No que concerne ao Programa Samu-192, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o dever do Poder Público em adotar medidas para ampliar e manter os serviços de atendimento médico móvel, ao determinar ao Município de Petrolina a manutenção da prestação dos serviços, ainda que sem o aporte financeiro dos Estados. Entretanto, não há, no referido julgado, a exclusão da obrigação pecuniária do Ente Estadual, já que a sua participação é imprescindível à manutenção do programa, in verbis: (...)



    No referido julgado, restou consignada a existência de vultoso débito do Estado de Pernambuco, relativamente à sua parcela de contribuição no sistema de responsabilidade compartilhada pelo custeio mensal do componente SAMU 192, e que foi objeto, inclusive, de Convênio, pelo qual o Estado de Pernambuco se comprometeu a repassar à edilidade o montante de R$ 1.272.000,00 (um milhão e duzentos e setenta e dois mil reais). 



    Assim, reconhecida a obrigação dos Entes Públicos em manter os serviços de atendimento médico móvel de urgência, deve-se impor ao Estado de Pernambuco o repasse da sua participação para a manutenção do Programa Samu-192, de acordo com as Portarias de 
nº 1.010/12 e 1.473/13. 



    Do mesmo modo, mostra-se descabida a alegação de ausência de comprovação de que os repasses da União não foram suficientes para o pagamento das despesas com o referido programa, já que, como dito acima, trata-se de obrigação que deve ser repartida entre os Entes da Federação, nos moldes das Portarias de nº 1.010/12 e 1.473/13” 
(fls. 5-11, e-doc. 10).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portarias 
ns. 1.010/2012 e 1.473/2013, Decreto presidencial n. 5.055/2004 e Lei 
n. 8.080/1990) e reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: 
(i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que ‘restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal’ (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023). IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.515.019-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. REPASSE DE VALORES AO MUNICÍPIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DA VERBA FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.483.199-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dever do Estado de cofinanciar o SUS. Repasse ao Município. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.541.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI COMPLEMENTAR 141/2012. VERBAS DESTINADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE. REPASSE AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DO ATRASO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.350.303-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora